Tribunal: TJDFT
Processo: 0741257-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução da prestação de alimentos provisórios para a quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais recebidos pelo agravante.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução processual é possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda.
3. A instauração do contraditório é necessária para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentando. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.